Tribunal: CARF
Processo: 11128.007014/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007014/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.375 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
DOW BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
PIS/COFINS
IMPORTAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
ADUANEIRO.
Nos termos do RE 559.937 (vinculante) a base de cálculo do PIS e da COFINS
incidentes sobre a importação é o valor aduaneiro das mercadorias, sem
quaisquer acréscimos.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ERRO. MULTA. SÚMULA CARF 161.
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001,
ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento
de ofício seria igualmente incorreta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar o
lançamento de ofício das Contribuições incidentes sobre o ICMS e sobre as próprias
Contribuições.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007014/2009-81
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007014/2009-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
1.1. Trata-se de Auto de Infração de multa por incorreta classificação fiscal de
mercadorias importadas e lançamento de ofício das diferenças de tributos.
1.2. Para tanto narra a fiscalização que no curso da conferência aduaneira em
canal vermelho, constatou-se por meio de laudo pericial que os bens importados pela
Recorrente classificam-se na posição residual da subposição 3824.90 (3824.90.89) por não se
tratarem de preparações “para borracha ou plástico e nem de outras preparações para
endurecer resinas sintéticas, colas, pinturas ou usos similares, fato que inviabiliza o seu
enquadramento tarifário no item 3824.90.3” (classificação adotada pela Recorrente).
1.2.1. Ademais, “os créditos tributários lançados de oficio através do presente
Auto de Infração provocaram o aumento dos valores devidos da Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS- Importação e da Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP-Importação”, vez que a base de cálculo destas contribuições é o valor aduaneiro
somado ao valor das próprias contribuições e do ICMS, sendo que a base deste último imposto
também é composta das multas aplicadas no curso do despacho aduaneiro.
1.3. Em Impugnação a Recorrente destaca que o produto por si importado deve
classificar-se no subitem 3909.30.20 – Outras Resinas Amínicas, sem carga -, por não se tratar
de um composto orgânico, conforme Parecer COSIT/DINOM 712/93. Ademais, defende
inexistir diferença de tributos a recolher e, consequentemente, dano ao Erário; fato que, em seu
entender, leva à exclusão da penalidade.
1.4. A DRJ Rio de Janeiro manteve a autuação porquanto o produto analisado pela
DINOM no Parecer 712/93 é o PAPI 94, enquanto o produto importado pela Recorrente é o
PAPI 27 – produto este que o Laudo Pericial concluiu classificar-se no subitem 3824.90.89 da
NCM.
1.4.1. Sobre a multa, desta a DRJ que “a responsabilidade por infrações à
legislação tributária é objetiva e independe da intenção do agente ou do seu responsável”.
Some-se ao antedito, o fato de a classificação fiscal não ter mera serventia tributária, presta-se
“para o controle aduaneiro que abarca diversos controles, dentre os quais se insere o controle
de preço e outros direitos, a apuração e pagamento dos tributos e, inclusive, dados estatísticos
para a elaboração das políticas de importação e exportação de mercadorias entre os países”.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007014/2009-81

1.5. Ainda descontente, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça em que
insiste apenas na tese de ausência de dano ao erário e argumenta, em síntese:
1.5.1. Em três outros processos (11128.009264/2009-55, 11128.009.254/2009-10
e 11128.009.270/2009-11) que tinham como objeto material de análise a mesma
mercadoria, a fiscalização concluiu pela classificação dos bens no código da NCM
3909.30.20, o que causa insegurança jurídica capaz de inquinar o auto de
nulidade;
1.5.2. Afastamento da majoração do PIS/COFINS importação ante precedente
vinculante que afastou da base de cálculo destas contribuições o ICMS
1.5.3. Enriquecimento ilícito do Estado.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, declaro PRECLUSA a tese de ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
DO ESTADO; por sinal trata-se de argumentação genérica: o envio de valores de uma pessoa a
outra sem causa jurídica importa em enriquecimento ilícito. Ora, de duas uma: ou a causa
jurídica é a discutida em outros tópicos – e a matéria é redundante – ou não foi mencionada – e o
argumento sequer se completou.
2.2. Também restaria preclusa a tese acerca da BASE DE CÁLCULO DO
PIS/COFINS IMPORTAÇÃO, não fosse precedente vinculante (RE 559.937) – e por isto de
aplicação obrigatória, antecedente o mérito – que reconheceu que o ICMS não compõe a base de
cálculo do PIS e da COFINS importação.

2.3. Ao registrar sua declaração de importação a Recorrente classificou a
mercadoria que importou no código NCM 3824.90.32. Após laudo emitido no curso do despacho
constatar que a mercadoria importada não se tratava de mistura ou preparações para borracha ou
plástico (primeiro subitem do código adotado pela Recorrente), a fiscalização classificou a
mercadoria no código NCM 3824.90.89, destinada a outras preparações à base de compostos
orgânicos.
2.3.1. Em Impugnação e em Voluntário a Recorrente passa a defender (com
fundamento em parecer COSIT) que a classificação das mercadorias que adotou na Declaração
de Importação era incorreta, tal qual a classificação adotada pelo fisco. Em verdade, por não se
tratar de preparações à base de compostos orgânicos, a classificação correta da mercadoria é o
código NCM 3909.30.20.
2.3.2. De fato, a posição 3824.90.89 é destinada apenas às preparações a base de
compostos orgânicos e, também, de fato, não há quesito no laudo produzido por ocasião desta
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.375 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007014/2009-81

importação indicando se a mercadoria é um composto orgânico ou não. Assim, com algum grau
de probabilidade, a classificação fiscal adotada pela fiscalização neste processo está incorreta,
porém, com toda a certeza, a classificação fiscal adotada pela Recorrente na declaração de
importação é incorreta – o que é suficiente para manter a autuação, nos termos da Súmula 161
desta Casa:
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário, dando-lhe parcial provimento na parte conhecida para afastar o lançamento de ofício
das contribuições incidentes sobre o ICMS e as próprias contribuições.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 407
DF CARF MF
Original